Tribunal: TJMT
Processo: 1030735-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030735-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASSIO BRUNO DE MORAES - CPF: 035.417.051-16 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CASSIO BRUNO DE MORAES

APELADO(S):
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA.
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE ANUAL SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
RESp.
1.061.530/RS).
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PREVISTOS CONTRATUALMENTE.

REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo com repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a verificação da regularidade do recurso de apelação frente ao princípio da dialeticidade recursal e a análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, uma vez que as razões recursais abordaram adequadamente os pontos fáticos e jurídicos expostos na sentença, cumprindo o requisito do art. 1.010, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil.

4. Configura-se abusividade quando os juros remuneratórios contratados excedem uma vez e meia a taxa média para operações da mesma espécie, conforme estabelecido pelo Banco Central (
REsp.
1.061.530/RS). No caso em questão, os juros remuneratórios anuais ultrapassaram o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, evidenciando um excesso significativo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso provido
parcialmente
.

Teses de julgamento:

"As razões recursais que abordam adequadamente os pontos fático-jurídicos da decisão objurgada atendem ao requisito de dialeticidade recursal."

"Configura-se abusividade nos juros remuneratórios quando estes ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central, justificando a revisão do contrato e a restituição do indébito."

“Nos casos de

sucumbência recíproca, deve haver a redistribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. (Art. 86 do CPC/15).”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II, III e IV; Código Civil,
arts
. 186, 876, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
REsp.
1.061.530/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Súmula 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,
interposto
por
CASSIO BRUNO DE MORAES
,
tirado contra sentença (ID
238032947)

proferida pelo
Juízo da
4
a
Vara
Especializada em Direito Bancário De Cuiabá
-MT

que, nos autos da Ação
Revisional de Contrato
movida
em desfavor de

OMNI S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou
improcedente a pretensão autoral
,
nestes termos:

“
[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte ré a restituir ao consumidor os valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista no importe de R$ 432,76 (quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) e de assistência 24 horas – veículo de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data de cada desembolso, sendo que o
quantum
debeatour
será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

[...]
”
[Grifo
s
nosso
s e do original
]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Abusividade da cobrança dos juros remuneratórios

Da cobrança de tarifas ilegais.

Da repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 238946672).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 238032957).

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CASSIO BRUNO DE MORAES

APELADO(S):
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata
-se
de recurso de apelação tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá- MT
,
que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal com Repetição do Indébito movida em desfavor d
a Instituição Financeira ora apelada,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Em síntese, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação por entender que não houve abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente na taxa de juros, que estava em conformidade com a média de mercado e legalmente pactuada.

Além disso,
o Juízo de Primeira Instância asseverou que
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não justificou a revisão do contrato, pois não se constatou desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva para a autora.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela
Instituição Financeira
apelada.

1.
Preliminar suscitada pela apelada:
ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira apelada sustenta que
o recurso de apelação não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso não demonstrou qualquer ilegalidade, irregularidade ou má-fé no contrato, que foram as bases da decisão recorrida.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

2
.
Abusividade da cobrança dos juros remuneratórios. Da cobrança de tarifas ilegais.

A apelante sustenta que
:
“(...) no contrato, objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 4,08% a.m./ 61,59% a.a., conforme clausula nomeada como “CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO”, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 26,06% a.a. Dessa forma, a revisão do contrato, objeto da presente demanda, é o que se espera deste colegiado, determinando seja recalculado o valor das prestações contratadas, aplicando a taxa média de mercado, registrada pelo Banco Central, no tempo de sua contratação, garantindo o mínimo de equilíbrio na avença, ora açoitada. (...)”

A institui
ção financeira apelada, por sua vez,
sustenta
que
não há abusividade nas taxas de juros pactuadas, pois estão em conformidade com a legislação em vigor.

Pois bem
.

Ressai dos autos que o recorrente
firmou, junto à apelada,
o Contrato de
Cédula Crédito Bancário

no
1.00340.0000622.18
, em
1
6
/0
8
/20
18
,
no valor de R$ 17.759,00
, a ser pago em
48
parcelas mensais
, no valor mensal de R$

(ID
no

2
38032916
).

A
apelante sustenta que
, no caso concreto,
a taxa de juros
remuneratórios
pactuada
no contrato
ultrapassou
e muito
a média registrada pelo Banco Central,
a
o tempo da contratação
.

Adentrando ao mérito recursal, c
umpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado
como abusiva,
a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado
(
REsp.
1.061.530/RS
)
.

Nessa linha, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso
fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.)
”
[Grifo nosso]

Nesse sentido, com razão
à
parte apelante
.

Isso porque
, conforme divulgação no
website
oficial do BACEN,
no Sistema Gerenciador de Séries Temporais
(https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
), a taxa média dos juros
remuneratórios
, para
alienação fiduciária
,
em agosto/2018
era de
1,68
% ao mês

e

22,17
% ao ano
.

Ocorre que
,
as taxas de juros remuneratórios, estipuladas no contrato em exame,
foram de
4,08
% ao mês e
61,59
% ao ano
, conforme ID 2
38032916
.

Desse modo, observa-se que a taxa de juros pactuada no contrato foi de 61,59% ao ano, enquanto
uma vez e meia a taxa média do BACEN seria de 33,25% ao ano
.

Assim, a taxa pactuada ultrapassa em
28,34
% a marca de uma vez e meia a taxa média de mercado
.

Esse expressivo excesso reforça a alegação de abusividade sustentada pela parte apelante, uma vez que a taxa de juros remuneratórios, contratada, supera significativamente o limite considerado aceitável
,
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
para caracterização de abusividade.

Por conseguinte,
conforme
postulado no presente recurso de apelação, a sentença deve ser reformada
para revisar o Contrato (
Cédula Crédito Bancário no 1.00340.0000622.18
) e limitar os juros remuneratórios
anuais
ao percentual
de
33,25
%, equivalente

à
uma vez e meia à taxa média divulgada pelo Banco Central
à época
da contratação
, além
da restituição
do indébito excedente, na forma simples, com fulcro no
s
arts
.
186,
876, 884 e 927, do Código Civil
,
com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado, conforme o enunciado da
Súmula n.o 43 do Superior Tribunal de Justiça,
a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se quanto ao mais a decisão objurgada
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

[...]

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

[...]

Súmula n.o 43 do STJ:
“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.”

No que se refere à devolução em dobro dos valores, entendo que é necessário a comprovação da má-fé praticada, o que não restou evidenciada no caso concreto, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, os valores a serem restituídos deverão ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

3.
Da
capitalização de juros
.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anualsuperior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)

Desta feita, percebe-se que consta do contrato, cláusula contratual no 1 (Id no 238032916), acerca da possibilidade de capitalização, p
ortanto, neste ponto recursal, não há que se falar em alteração do
decisum
vergastado.

Tarifa de cadastro.

Neste ponto, no que toca acobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada atarifadecadastrono início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de
R$
200,00
, não se mostra excessivo,

uma vez que equivale a aproximadamente
1,48
%
do valor total da operação
(
R$
13.530,07
)
,
bem como
,
não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período.

Desta forma, neste ponto recursal, a sentença vergastada deve ser mantida inalterada,
quanto
à
tarifa de cadastro.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença
a fim de determinar a revisão do Contrato

(
Cédula Crédito Bancário no 1.00340.0000622.18
), para a limitação dos juros remuneratórios anuais ao percentual de
33,25
%

ao ano,
e condenar o apelante à devolução, do valor excedente a este percentual, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado
, na forma simples
, a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se quanto ao mais a decisão objurgada.

Ante o resultado do julgamento, em decorrência da sucumbência recíproca, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 80% (oitenta por cento) a serem pagos pela apelada
Omni S/A Crédito Financiamento E Investimento
e o restante (20%) pelo ora apelante, com fulcro nos
arts
. 85, § 2o e 86,
caput
, do Código de Processo Civil, todavia, a execução de valores ficará suspensa em relação ao apelante, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024